Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE. NÃO EXLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o disposto no artigo 129, § 13, do Código Penal, quando. a lesão corporal for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Inviável portanto, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 129, § 12, do Código Penal.
2. A embriaguez proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade do agente, o que somente ocorre quando a embriaguez decorre de caso fortuito ou força maior.
3. Recurso conhecido e desprovido.